Tribunal: TJES
Processo: 0001831-84.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001831-84.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAQUIM ANTONIO COGO e outros

APELADO: NAISA RAMOS GAVA e outros (3)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO E INCÊNDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por Joaquim Antonio Cogo e Rita de Bortolo Cogo contra sentença que absolveu
os denunciados
José Francisco Gava, Naisa Ramos Gava e Devanildo da Silva da imputação dos crimes previstos nos arts. 155, §4º, IV, e 250,
caput
e §1º, I, todos do Código Penal, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se há provas suficientes para condenação dos apelados pelos crimes de
furto e
incêndio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório não permite a formação de um juízo de certeza quanto à autoria dos delitos imputados aos apelados, inexistindo testemunhas presenciais dos fatos.

4. Os depoimentos colhidos são conflitantes e baseados, em grande parte, em suspeitas e desentendimentos prévios entre as partes, sem comprovação concreta da responsabilidade penal dos acusados.

5. A
hipótese é de a
plicação do princípio do
in dubio pro reo
, que impõe a absolvição diante da dúvida razoável sobre a autoria dos crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
1831
-
84
.20
19
.8.08.00
1
3

AP
ELANTE
S
:
JOAQUIM ANTONIO COGO
e
RITA DE BORTOLO COGO

AP
ELADO
S
:
JOSÉ FRANCISCO GAVA
,
NAISA RAMOS GAVA
e
DEVANILDO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta
por

JOAQUIM ANTONIO COGO
e
RITA DE BORTOLO COGO

e
m face da sentença

proferida
pel
o
Juízo
da
2
ª
Vara
de
Castelo
(
fls. 187/191)
,
qu
e
julgou improcedente a
pretensão punitiva estatal, absolvendo os recorridos

JOSÉ FRANCISCO GAVA
,
NAISA RAMOS GAVA
e
DEVANILDO DA SILVA
pel
a prática do
s
crime
s
descrito
s
no art.
155, §4º, IV, c/c art. 250,
caput
e §1º, I, todos
do Código Penal, por ausência de provas
suficientes para a condenação.

Em
suas
razões
recursais
,
os recorrentes pugnam pela reforma da sentença para que os apelados sejam condenados, nos termos da denúncia,
por haver provas suficientes da autoria e materialidade delitivas

(ID
12338381
).

C
ontr
arrazões
lançadas

pela manutenção da sentença
(ID
12338446

e ID 12338449
).

Em seguida, o

Parecer da Procuradoria de Justiça
opinando pelo

desprovimento
do recurso
(ID
1
2440807
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Quanto aos fatos, a denúncia dá conta de que na madrugada do dia 12/03/2019, na localidade de Monte Alverne, zona rural do Município de Castelo, os denunciados José Francisco Gava, Naisa Ramos Gava e Devanildo da Silva causaram incêndio na casa destinada à habitação da família de Joaquim Antônio Cogo.

Revela a peça inicial que na mencionada data, a denunciada Naisa Ramos Gava foi vista no local pelas testemunhas Aguinaldo Matavelli e Maria das Graças de Bortolo.

Aflora dos autos que os denunciados, por diversas vezes, ameaçaram incendiar e causar danos à propriedade da vítima como forma de retaliação à morte de Wellington Ramos Gava (Ação Penal nº 0002977-68.2016.8.08.0013). Para tanto, contrataram o denunciado Devanildo da Silva, para auxiliá-los na “vingança” e na execução de tarefas, como, por exemplo, vigiar a propriedade de José Francisco Gava e intimidá-lo, através de ameaças.

Consta que no dia 10/03/2019, os acusados, agindo premeditadamente, causaram incêndio em um galpão (tulha) e uma garagem na propriedade da vítima José Francisco Gava.

Narram os autos, por fim, que no mesmo período, Devanildo da Silva, cumprindo ordens de José Francisco Gava e Naisa Ramos Gava, subtraiu 14 sacas de café, 01 fogão, 01 forno e armários de pia que pertenciam à José Francisco Gava, além de gêneros alimentícios, roupas, 01 aparelho celular e utensílios domésticos que pertenciam ao casal Giliana da Silva e Tobias Machado Pereira, que eram seus colonos, objetos que foram vistos na posse da denunciada Naisa Ramos Gava.

Após a regular instrução, os acusados foram absolvidos, razão pela qual foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

E
m que pese os argumentos lançados pel
os assistentes de acusação
,
entendo por bem manter a sentença
, pois,
de fato,
não há provas aptas a
formar um juízo de convicção acerca da autoria delitiva
.
Senão, vejamos.

Em juízo, o
acusado
D
evanildo da Silva

confirmou
a
s
assertivas efetuadas
na esfera policial. Destacou,

em suma,
que:
I)
as partes não frequentava
m
a propriedade um do outro, mas
se ameaçavam reciprocamente
de “boca”;
II)
não s
oube

dizer
se José Francisco amea
çou
a vítima de atear fogo em sua propriedade;
III)
nunca ameaçou os colonos da vítima de atear fogo na propriedade;
IV)
no dia do ocorrido, por volta d
as
02
h
00
m
, ouviu os cachorros latindo,
levantou-se e saiu de casa
para
verificar o que estava ocorrendo
, quando avistou a casa de Francisco em chamas;
V)
inform
ou

a
o seu patrão da situação;
VI) quanto a
os furtos, ne
gou a participação,
aduzindo que
corriqueiramente

lhe é atribuída a autoria de
delitos, devido a sua “má-fama”.

Por sua vez, o acusado
José Francisco Gava

manteve
em juízo as declarações prestadas em sede policial, no sentido de que: I) não praticou os atos a ele imputados na denúncia; II)
nunca ordenou que seu empregado Devanildo ameaçasse as vítimas, tampouco que ateasse fogo na residência; III) indagado sobre o motivo pelo qual os colonos Tobias e Giliana se mudaram, esclareceu que foram mandados embora pela proprietária Rita de Bortolo Cogo; IV) quanto as sacas de café “furtadas”, afirmou que foram retiradas pela própria vítima, que as transportou para outra propriedade, por desconfiar de Tobias.

Já a denunciada
Naisa Ramos Gava

ratificou

em juízo
as declarações prestadas perante a autoridade policial. Afirmou que:
I)
passou
na estrada dentro da propriedade das vítimas por volta das 09h00m e encontrou Rita de Bortolo, quando tiveram uma breve discussão; II) negou que tenha assumido a autoria do incêndio e ameaçado a vítima.

Perante a autoridade judicial, a vítima
Joaquim Antonio Cogo
reiterou os depoimentos prestados na fase inquisitorial, no sentido de que: I) não presenciou os fatos; II) na data do incêndio seu colono Tobias foi “tocado” de sua propriedade, tendo o fato ocorrido horas após; III) em datas pretéritas, os acusados o ameaçaram, dizendo que colariam fogo em sua residência.

Por seu turno, a ofendida
R
ita de Bortolo

ratificou

em juízo
as declarações realizadas em sede policial, dando conta de que: I) não sabe quem ateou o fogo; II) chegando ao local pela manhã, avistou a acusada Naisa, tendo esta dito que teria colocado fogo na residência e confessado o crime à Maria; III) foi informada por Maria e Agnaldo, que Naisa saiu pelos fundos da casa horas após o incêndio; IV) não suspeita de ninguém como autor do furto.

Como é possível verificar, o acervo probatório revela que ninguém presenciou os fatos narrados na denúncia, havendo apenas boatos sobre os possíveis autores, não permitindo, assim, a formação de um juízo de certeza quanto a autoria.

Ademais, como bem salientado pela nobre magistrada singular,
“
o contexto envolvendo as partes é regido por diversos conflitos e desentendimentos, ao passo que há diversas acusações recíprocas como forma de represália entre as famílias envolvidas.”

Nessa linha de ideias,
a
condenação
só
deve
preponderar

em firme
acervo probatório, que deve trazer elementos capazes de formar a convicção do magistrado, sem qualquer dúvida,
não sendo a hipótese em julgamento
, pois o exame
das provas
não foi apto a conferir a certeza necessária para
a emissão do
decreto condenatório, sendo forçoso invocar o princípio
in dubio pro reo
para absolver o
s
réu
s
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)